Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. É sabido que a desistência do recurso é exercitável a qualquer tempo, independente da anuência da outra parte, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Assim sendo, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante à pág. 1 do ID 21387267 dos presentes autos. Custas pelo Requerente, conforme estabelecido na r. sentença de ID. 15385431. Intimem-se. Encaminhem-se à d. Curadoria Especial. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator